Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELA INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NO CELULAR POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Narrou o autor que em 21/12/2022 recebeu mensagem do atendimento virtual do banco requerido, via WhatsApp, com alerta de bloqueio preventivo do aplicativo por suspeita de acesso fraudulento à sua conta e solicitando confirmação das tentativas de acesso. Relatou que ao responder à mensagem foi instruído a realizar vários procedimentos de segurança. Acrescentou que, em 23/12/2022, ao entrar em sua conta verificou a realização de transferência no débito de R$ 650,00, via Pix, e R$ 3.000,00 no crédito destinados a pessoa desconhecida. Informou que apresentou contestação dos débitos, mas foi rejeitada pelo requerido, tendo sido obrigado a pagar o valor de R$ 3.000,00.
2. Sentença. Declarou inexistentes as duas transações realizadas pelo estelionatário e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir ao autor R$ 3.650,00.
3. Recurso do réu. O Banco suscita sua ilegitimidade, atribuindo a responsabilidade pelo evento ao autor e a terceiro. No mérito, nega falha na prestação do serviço e afirma que o autor atuou com culpa exclusiva ao fornecer aos fraudadores todos os seus dados bancários pessoais. Alega ausência de danos materiais por incidir no caso o art. 14, §3, incisos I e II, do CDC, fato que afasta o seu dever de indenizar. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões.
5. Da legitimidade do banco. Conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, insere em seu aparelho celular aplicativo que permite acesso a contas e senhas bancárias.
8. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
9. O autor é auxiliar de governança, correntista com ampla movimentação, donde não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e instalou aplicativo por solicitação de terceiros, e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve também responder pelo prejuízo.
10. Quanto à posição da instituição financeira, a realização de duas operações de transferências para conta terceiros, via Pix, em sequência, no total de R$ 3.650,00 (ID 48128938, pág. 1), haveria de deflagrar o sistema de bloqueio cautelar, a fim de proteger o cliente e evitar fraudes.
11. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo (R$ 1.825,00).
12. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
13. Sentença parcialmente reformada para reduzir a indenização devida pelo banco para R$ 1.825,00.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido, conforme voto em separado.
15. Sem custas ou honorários.